Tribunal: TJMT
Processo: 0009816-38.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009816-38.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS RAMOS DE MORAES - CPF: 064.521.961-46 (APELANTE), DOUGLAS DA SILVA (APELANTE), EDUARDO RODRIGUES SANTOS REIS (APELANTE), ANDRE ARRUDA DE PAULA - CPF: 085.004.299-25 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), SEONIR ANTONIO JORGE - CPF: 097.298.128-45 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), CLEBERSON LIMA DA SILVA - CPF: 032.345.391-03 (VÍTIMA), RUBENS RIBEIRO DOS SANTOS (VÍTIMA), ELISEU SALUSTIANO CUPINI ASSUMPCAO - CPF: 716.764.811-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE ARRUDA DE PAULA - CPF: 085.004.299-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RODRIGO SANTOS REIS - CPF: 055.934.601-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.EMPREGO DE ARMA DE FOGO.CONCURSO FORMAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DE UM DOS APELANTES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO POLICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. CONFISSÃO JUDICIAL DOS CORRÉUS. PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL HARMÔNICA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS. APLICAÇÃO DA MAJORANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL MANTIDA. TRÊS VÍTIMAS DISTINTAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal), em concurso formal (art. 70 do Código Penal), à pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa.

2. Um dos apelantes sustenta ausência de provas para a condenação e irregularidade do reconhecimento pessoal. Todos os apelantes questionam a fração de aumento da terceira fase da dosimetria.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) se há ausência de provas quanto à participação de um dos apelantes; (ii)

se a condenação pode ser mantida quando o reconhecimento pessoal, realizado com eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, é corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; (iii) se a majorante do art. 157, § 2o, I, do CP exige apreensão ou perícia da arma;
(iv) se a fração de 1/5 do concurso formal foi corretamente aplicada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação de todos os réus encontra respaldo em provas firmes, compostas por confissões judiciais e depoimentos das vítimas, que descreveram detalhadamente a ação criminosa.

5. A alegação de ausência de provas quanto ao apelante Douglas não se sustenta, pois sua participação foi confirmada por elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

6.Havendo

outras

provas

da autoria delitiva, eventual inobservância do rito previsto no art. 226 do CPP não tem o condão de afastar a condenação.

7. A utilização de arma de fogo foi comprovada por relatos firmes das vítimas e dos corréus, sendo desnecessária a perícia.

8. A fração de 1/5 para o concurso formal foi corretamente aplicada, diante da existência de três vítimas distintas (incluindo pessoa jurídica).

9. Todas as questões levantadas pelo apelante foram devidamente analisadas, restando atendido o
prequestionamento
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

IV – DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 157, § 2o, I e II; art. 70; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no RHC n. 203.495/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025);
STJ, AgRg no AREsp 2.465.174/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe 23/4/2024; TJMT, Enunciado Orientativo n. 35; TJMT, Apelação n. 1006715-97.2021.8.11.0042, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
por Lucas Ramos de Moraes, Eduardo Rodrigues Santos Reis e Douglas da Silva
, todos representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pela Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, com o reconhecimento do concurso formal próprio e o afastamento da causa de aumento de restrição à liberdade, redação anterior à Lei 13.654/18.

O Magistrado singular aplicou-lhes a
pena comum de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses
e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Em suas razões recursais,
os apelantes Lucas e Eduardo pleiteiam
a reforma da dosimetria na terceira fase, requerendo a redução da fração referente ao concurso formal (art. 70, CP), reduzindo-se de 1/5 (um quinto) para 1/6 (um sexto), com base no argumento de que o delito de roubo foi praticado contra duas vítimas.

Ainda, prequestiona toda a matéria discutida neste recurso (arts. 70 e 157, CP) com o intuito de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores (ID. 190367345 - Pág. 8).

Outrossim, o
apelante Douglas
requer a reforma da sentença com o objetivo de ser absolvido, em razão da insuficiência de provas e pela nulidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima, devido à não observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Na hipótese de manutenção da condenação, pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, com fundamento na ausência de provas quanto ao funcionamento do artefato. Ademais, solicita a redução da fração referente ao concurso formal (art. 70, CP), conforme registrado no ID. 190367346 - Pág. 18.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos apelos, com a manutenção da sentença prolatada (Id. 190367657 - Pág. 12).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, opinou pelo desprovimento dos recursos (Id. 198664652 - Pág. 9).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por Lucas Ramos de Moraes, Eduardo Rodrigues Santos Reis e Douglas da Silva, em face da sentença condenatória que lhes foi imposta.

Extrai-se da denúncia,
in verbis
(Id. 190367318, pp. 2-6):

“[...] No dia 31 de março de 2016, por volta das 11h30min, na empresa Bonifácio Decorações, localizada na Rua Valdomiro Araújo Bastos, no 39-B, Bairro Bosque da Saúde II, nesta Capital, com unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça e violência exercidas com arma de fogo e os denunciados LUCAS, DOUGLAS, EDUARDO e ANDRÉ subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em dois notebooks e um tablet de propriedade da empresa Bonifácio Decorações, um aparelho celular e um veículo Ford Ka preto placas NJN-9314 de propriedade do ofendido Rubens, uma mochila e um aparelho celular, de propriedade da vítima Cleberson Lima da Silva.

Os autos revelam que os denunciados renderam o ofendido Rubens, que estava trabalhando na empresa vitimada, com o uso da arma de fogo que o denunciado André portava e anunciaram o assalto, quando passaram aa exigir que ele entregasse a chave da camionete L-200 branca do ofendido Eliseu Salustiano Cupini Assumpção.

Em razão da negativa do ofendido Rubens em entregar a chave, o denunciado Lucas o amarrou e o denunciado André lhe desferiu diversos golpes com o revólver.

Durante a ação dos denunciados, enquanto eles separavam os objetos a serem roubados, o ofendido Cleberson chegou ao local e também foi rendido.

O proprietário da empresa, Eliseu, chegou ao local e, ao perceber a ação delitiva, conseguiu foragir.

A Polícia Civil foi acionada e, após a realização de diligências ininterruptas, conseguiu prender os denunciados em flagrante delito.

Apenas uma parte da res furtiva foi recuperada e devolvida aos donos, sendo avaliado indiretamente em R$6.249,00 (seis mil, duzentos e quarenta e nove reais) (f. 72). [...]”
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente
em sentença proferida de forma oral
, resultando na condenação dos acusados pelo delito de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, aplicando-lhes a pena comum de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a serem cumpridos no regime inicial semiaberto.

Feitas essas breves considerações, passo à análise das insurgências defensivas.

Do Recurso de Douglas Da Silva.

A defesa alegou a invalidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima, por não terem sido observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que nenhuma característica das pessoas a serem reconhecidas foi previamente informada pelas vítimas aos agentes de polícia. Além disso, a vítima Cleberson demonstrou dúvidas quanto à quantidade de indivíduos apresentados para o reconhecimento.

Sustenta, portanto, que tal irregularidade invalida a prova e impõe a absolvição do acusado, em razão da insuficiência de provas judiciais para a condenação.

No entanto, da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que a materialidade está devidamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 190367318 - Pág. 8); boletim de ocorrência N. 2016.112959 (ID. 190367318 - Pág. 9); termo de reconhecimento de pessoa (ID. 190367318 - Pág. 40); termo de reconhecimento de objeto (ID. 190367318 - Pág. 41); além das declarações das vítimas, tanto na fase inquisitorial quanto perante o Juízo.

Quanto à autoria delitiva, os argumentos apresentados pela defesa também não se sustentam. Isso porque o corréu Lucas Ramos de Moraes, ao ser interrogado em sede policial, confessou a autoria do crime de roubo majorado, tendo, inclusive, delatado o apelante Douglas e os demais corréus envolvidos no delito.

"[...] Que no dia 31/03/16 por volta das 11h3Ominhs que recebeu uma ligação de EDUARDO RODRIGO SANTOS REIS vulgo café informando que havia uma camionete na rua Jurumirim, em frente a loja de estofado, convidando o declarante para praticar o roubo; QUE, 'Café" mora no mesmo bairro do declarante; QUE,
então o declarante encontrou EDUARDO, DOUGLAS DA SILVA, vulgo "BAMBINO
", e ANDRÉ ARRUDA DE PAULA, na Rua Jurumirim, próximo ao local onde eles iriam fazer o roubo; QUE, ANDRÉ portava a arma de fogo, e todos entraram no estabelecimento anunciaram o roubo dizendo: ‘PERDEU'; QUE, o declarante e seus comparsas exigiam a chave da camionete, porém a vítima não entregava, então o declarante afirma que subtraíram dois notebook e um tablet; QUE, do roubo o declarante recebeu R$300,00 e que quem lhe forneceu foi ANDRÉ, no dia 01/O4/2016, pois ele quem teria ficado com os objetos roubados, vendendo-os e partilhando entre todos; QUE, tem o apelido de ‘Zé Pequeno’ [...]” ID. 190367318 - Pág. 45.

Os apelantes
Douglas
, Eduardo e André, ao serem interrogados em sede policial, fizeram uso da prerrogativa constitucional do silêncio. Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, fora decretada a revelia dos apelantes Douglas e Lucas.

Em juízo, os apelantes André e Eduardo, ao serem interrogados, confessaram a prática delitiva, além de delatar todos os demais corréus envolvidos no crime.

O
apelante Eduardo,
em juízo, relatou que, no dia dos fatos, telefonou para o corréu Lucas e informou sobre a existência da caminhonete, pois residia em frente à empresa vitimada. Declarou que, em seguida, marcou um encontro com os demais corréus nas proximidades do local do crime, e, a partir desse ponto, se dirigiram até o estabelecimento comercial. Relatou ainda que apenas permaneceu em frente à empresa, enquanto os outros acusados invadiram o local e subtraíram os objetos das vítimas.

O apelante afirmou que não presenciou qual dos acusados agrediu as vítimas e que não ficou com nenhum dos objetos subtraídos. No momento do roubo, afirmou
que fugiu a pé do local junto com Douglas
,
enquanto Lucas e André deixaram o local, subtraindo o veículo Ford Ka. Informou, por fim, que André era o responsável por portar a arma durante a prática do crime.

Por sua vez,
o apelante André Arruda de Paula
, ao ser interrogado em juízo, admitiu a prática do crime de roubo com os demais corréus, no entanto, negou a autoria das agressões perpetradas contra a vítima Rubens. Relatou, ainda, que permanecia no barracão da empresa vitimada, enquanto o corréu Eduardo realizava campana do lado externo, sendo que os corréus Lucas e Douglas se dirigiram aos fundos do estabelecimento. Confirmou, igualmente, que se deparou com o dono da empresa, Eliseu Salustino, que, ao vê-lo, se evadiu correndo.

Afirmou que não conhecia Douglas até então, e que, durante a fuga, saiu na companhia de Lucas, no veículo Ford Ka. Relatou que os bens subtraídos permaneceram sob a posse de Lucas, sendo que, em contrapartida, ele recebeu sua parte no roubo em entorpecentes e um aparelho celular.

A
vítima Cleberson Lima da Silva
, ao ser ouvida em juízo, esclareceu que reconheceu os quatro acusados na delegacia, pois todos estavam "de cara limpa". Declarou, ainda, que havia saído para almoçar com seu patrão, Eliseu, e, ao retornarem à empresa, ao entrar no barracão, foi surpreendido pelo recorrente André, que apontou uma arma de fogo em direção à sua cabeça e ordenou que ficasse quieto, além de mandá-lo entrar em uma sala.

Relatou que, ao entrar na sala, visualizou o Sr. Rubens amarrado e muito machucado, além de ver os outros apelantes revirando a sala. Também foi amarrado e colocado embaixo de uma mesa. Asseverou que, a todo momento, os sentenciados exigiam as chaves da caminhonete, entretanto, por ser uma chave simples, não conseguiram localizá-la.

Consignou que o recorrente André foi para fora da empresa e acabou encontrando o Sr. Eliseu, momento em que tentou abordá-lo, sem sucesso, pois Eliseu conseguiu evadir-se do local e acionar a polícia. Prosseguiu, afirmando que André retornou à sala, momento em que localizou a chave do veículo Ford Ka, pertencente à vítima Rubens, e, em seguida, todos os autores se evadiram do local.

Dessa forma, a confissão do acusado Lucas, prestada em sede policial, aliada às confissões em juízo dos acusados Eduardo e André, juntamente com o depoimento da vítima, que reconheceu todos os acusados,
dispensa qualquer dúvida quanto à participação de Douglas Silva no crime de roubo majorado
, restando claramente demonstrada sua autoria no delito em questão.

Quanto à tese de invalidade do reconhecimento pessoal do acusado realizado na fase inquisitorial, que fundamenta a absolvição do réu por insuficiência de provas, também não assiste razão à defesa.

Isso porque é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que,
havendo outras provas independentes e aptas
a atestar a autoria e a materialidade delitiva, a anulação do reconhecimento realizado em solo policial não importaria na absolvição do agente, visto que as demais provas podem corroborar para a confirmação da autoria do crime.

No Termo de Reconhecimento de Pessoa, realizado na delegacia (ID 190367318 - Pág. 40), a vítima Cleberson Lima descreveu os fatos ocorridos e, posteriormente, em sala própria, foram apresentados os acusados, momento em que todos eles foram reconhecidos pelo ofendido como autores do crime.

De igual maneira, ao ser inquerida em juízo sobre o reconhecimento de pessoa realizado na delegacia, a vítima, embora não tenha lembrado de todos os detalhes, mencionou que, na sala de vidro, foram colocadas cinco ou seis pessoas, e que reconheceu todos os quatro acusados como participantes do delito.

Inobstante o procedimento realizado na
Delegacia não tenha seguido rigorosamente o disposto no art. 226 do CPP,
no que tange à exigência de descrever previamente a pessoa que deva ser reconhecida, a vítima conseguiu identificar o papel de cada um no ato criminoso.

Ademais, cumpre destacar que o reconhecimento na fase do inquérito policial é procedimento facultativo, e, no presente caso, está convalidado por outros elementos dos autos, conforme detalhado anteriormente,
especialmente pelas confissões dos corréus, pelos depoimentos das vítimas e pelos objetos encontrados em poder dos acusados.

Neste sentido:

“2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
quando há outras provas além do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, é inviável a absolvição do réu, sobretudo se essas provas remanescentes são suficientes para amparar a condenação
(AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.). Precedentes.

3. No caso, não se verifica manifesta ilegalidade, pois, embora não se tenha observado o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, a condenação por roubo majorado não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico do agravante. (...) (AgRg no RHC n. 203.495/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

Dito isso, ainda que considerada eventual irregularidade no procedimento policial, a condenação baseou-se
em elementos múltiplos
e robustos, que, considerados em seu conjunto, superam a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Com relação à segunda tese da defesa, que sustenta o afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo, em razão da ausência de laudo pericial para atestar a eficiência do artefato,
ressalto que a utilização de arma de fogo é evidente nos autos
. As vítimas, em seus depoimentos judiciais, foram unânimes em afirmar que um dos apelantes portava arma de fogo, a qual foi utilizada tanto para o emprego de ameaça quanto para a violência.

No mesmo sentido, é relevante destacar que os corréus André Arruda de Paula e Eduardo Rodrigo Santos Reis, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessaram que utilizaram arma de fogo para consumar o roubo.

O Superior Tribunal de Justiça, desde o julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 961.863/RS, pela Terceira Seção, encerrou a discussão no que alude ao assunto, firmando o entendimento de que
“a arma é em si efetivamente capaz de produzir lesão, haja vista que já traz em si potencial de lesividade”,
ou seja, o potencial lesivo do artefato bélico lhe é inerente, também constando, no aludido precedente, que a prova da ausência do potencial lesivo nos casos em que ficou evidenciado o uso do instrumento, como sói ser o caso em análise, incumbe ao imputado, ônus do qual os apelantes não desincumbiram.

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, também acompanhou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado n. 1, com a seguinte redação: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Para extirpar qualquer dúvida, cito a ementa do julgado:

“CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF.

II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante.

III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só - desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo.

IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria.

(EREsp n. 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), relator para acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe de 6/4/2011).

Logo, comprovado o emprego da arma de fogo no crime de roubo, é devida a incidência da referida causa de aumento de pena.

Do Recurso de Lucas Ramos de Moraes e Eduardo Rodrigues Santos Reis.

Primeiramente, destaco que a tese de redução da fração relativa ao concurso formal (art. 70, CP) é comum a todos os apelantes, razão pela qual será analisada de forma conjunta.

Os apelantes argumentaram que não houve ofensa a três patrimônios distintos, sustentando que a violência e a grave ameaça foram dirigidas exclusivamente a duas pessoas: os funcionários Rubens e Cleberson, motivo pelo qual o aumento em virtude do concurso formal de crimes não deveria ser de 1/5 (um quinto), mas de 1/6 (um sexto).

A tese defensiva se pauta na premissa de que sendo o roubo um crime de natureza complexa, sua caracterização exige a comprovação, dentre outros elementos, do emprego da violência contra a pessoa e, no caso analisado, a violência foi empregada apenas contra os dois funcionários que tiveram seus patrimônios lesados, não alcançando o proprietário da empresa.

Sem razão os apelantes, pois, em um mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, a
inda que uma delas seja pessoa jurídica, como no presente caso,
em que foram atingidos os patrimônios de três vítimas (dois funcionários e o estabelecimento comercial).

Como bem relatado pela defesa,
foram subtraídos dois notebooks e um tablet da empresa Bonifácio Decorações
; um aparelho celular e um veículo Ford Ka, de propriedade da vítima Rubens Ribeiro dos Santos; e uma mochila e um aparelho celular de propriedade da vítima Cleberson Lima da Silva.

Neste sentido:

“2. Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes,
ainda que uma delas seja pessoa jurídica,
como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1.992.665/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Da mesma forma, a
doutrina
ensina que:

" (...) 4.3. Sujeitos do delito - Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime de roubo, exceto o proprietário do bem, vez que o tipo exige a presença do elemento “coisa móvel alheia ”. Trata-se de crime comum.

Sujeito passivo, em geral, é o proprietário, possuidor ou detentor da coisa. Como se cuida de crime complexo, não é apenas vítima aquele que sofre prejuízo econômico, mas também o indivíduo sobre o qual recaia a violência ou a grave ameaça.

Dessa maneira, por exemplo,
se o frentista de um posto de gasolina é obrigado, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a entregar o dinheiro do caixa do estabelecimento
,
é sujeito passivo do crime de roubo tanto esse frentista como a corporação (pessoa jurídica),
proprietária do dinheiro." (Souza, 2023) SOUZA, Luciano.

Capítulo 4. Roubo (Art. 157)

In: SOUZA, Luciano.

Direito Penal - Vol. 3 - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-penal-vol-3-ed-2023/2085618806. Acesso em: 8 de Abril de 2025.

Oportuno, o Enunciado Orientativo n. 35 desde sodalício.

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”.

Assim, incide a fração de 1/5 do aumento pela aplicação do concurso formal de crimes, sendo inaplicável a redução pleiteada pela defesa.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, nada há a acrescentar, na medida em que todos os pontos de inconformismo externados nos recursos foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Com efeito:

“A atividade jurisdicional de exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada” (TJMT, Apelação n. 1006715-97.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de outubro de 2024; data da publicação: 18 de outubro de 2024).

Por todo o exposto, e em consonância com o Parecer Ministerial, nego provimento aos recursos de apelação interpostos, mantendo integralmente a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025